Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715944-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VACCINE CARE CLINICA DE VACINAS EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de execução fiscal proposta em desfavor de VACCINE CARE CLÍNICA DE VACINAS EIRELI-EPP (autos no 0002284-96.2016.8.07.0018), indeferiu o pedido de arresto/penhora de créditos oriundos de precatórios da executada com o fito de garantir a execução. Por meio da decisão de ID 17100614, foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso, bem como dispensada a intimação da executada para contrarrazões, tendo em vista que ela não havia sido citada na demanda principal. Decorrido o prazo legal, vieram os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo. Ocorre que, em consulta aos autos da execução fiscal, observa-se que, após a interposição do presente agravo, a executada, VACCINE CARE CLÍNICA DE VACINAS EIRELI-EPP, compareceu espontaneamente àquele feito, independentemente de citação, e alegou ter parcelado administrativamente todo o débito exequendo (ID 66288712). Assim, com fundamento no art. 933 do CPC, intime-se o exequente agravante, DISTRITO FEDERAL, a fim de se manifestar sobre o interesse no prosseguimento deste agravo, em que se pretende a reforma da decisão para determinar o arresto/penhora de créditos oriundos de precatório judicial da executada, independentemente de citação, para garantir a execução. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora